Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701931-93.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, SARA THALITA RIBEIRO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, de ofício, pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança (processo n. 0712547-16.2020.8.07.0016). Ao ID 22401803, o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria no sentido de que o direito à GAB não decorre apenas da natureza das atribuições do servidor em atividades relacionadas com ações de saúde, mas também que estejam inseridas em locais considerados Unidades Básicas de Saúde (ID 22658922). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente, a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 2a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1122902 e 1307787, entende que o servidor, ainda que cumpra sua jornada de trabalho com atividades relacionadas à assistência à saúde e pertença à Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, não faz jus à GAB se não estiver lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica, nos termos do que dispõe a Lei no 318/92, art. 2°, § 1o, razão pela qual concluiu que servidor lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não tem direito ao recebimento da gratificação. Em sentido diverso, a 1a Turma Recursal (Acórdãos n. 1306574 e 1299980) e a 3a Turma Recursal (acórdãos n. 1305339 e 1189543) consignam que o servidor, pertencente à carreira de Assistência Pública à Saúde e lotado no mesmo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, por realizar atividades relacionadas diretamente às ações básicas de saúde, deve perceber a GAB. Quanto ao ponto, salientam que “não se trata de extensão indevida de vantagens à servidora por parte do Judiciário, o que não é admissível, mas de garantia de aplicação da lei, pois, embora a Lei no 318/92 não trate especificamente do serviço de prevenção, promoção de saúde e controle das doenças ou agravos, não se justifica a diferenciação entre servidores (integrantes da mesma carreira) e que exercem atividade de igual natureza, a atenção básica, entendida como o primeiro nível de atenção em saúde” (Acórdão n. 1305339, 07217656820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente